Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas e deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida mensal do executado, até a satisfação do crédito, bem como determinou a inscrição em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual da remuneração do devedor, à luz do art. 833, IV, do CPC, para satisfação de crédito de natureza não alimentar, sem comprometimento do mínimo existencial e da subsistência digna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas remuneratórias tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor e de sua família, não possuindo caráter absoluto no CPC/2015.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor.
5. No caso concreto, restaram infrutíferas as tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, e a remuneração mensal do executado revela-se suficiente para suportar a penhora fixada, sem demonstração de prejuízo ao sustento próprio ou familiar.
6. A fixação do percentual de 15% da remuneração líquida mostra-se razoável e proporcional, apta a viabilizar a efetividade da execução, sem violar o princípio da menor onerosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, de forma excepcional, para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. É legítima a penhora de percentual moderado da remuneração quando demonstrada a viabilidade da constrição e a ineficácia de outros meios executivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.